Tribunal: TJDFT
Processo: 0702808-49.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. RESISTÊNCIA. DESACATO. DESCLASSIFICAÇÃO. INJÚRIA QUALIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. REDUÇÃO PARA PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 231 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, têm valor probatório idôneo e suficiente para embasar o édito condenatório, pois se revestem de presunção de legitimidade, só podendo ser afastados por meio de firme contraprova.
2. O crime de desacato se caracteriza quando o autor profere ofensas contra funcionário público no exercício da função ou em razão dela, em nítido menosprezo ao exercício das atividades atribuídas ao agente, em sua presença, não se exigindo para a consumação que o servidor se sinta ultrajado.
3. O crime de injúria consiste na ofensa à dignidade e ao decoro, sendo qualificada se dirigida contra funcionário público e em razão de suas funções.
4. Restando evidenciado que o acusado proferiu diversos xingamentos contra policiais no desempenho das funções, e na presença destes, não há margem para acolhimento da tese de desclassificação para o delito de injúria qualificada.
5. A pretensão de levar a pena definitiva a patamar inferior ao mínimo legal, enseja flagrante descompasso com o enunciado n. 231 da Sumula do STJ. A questão em evidência também foi objeto do Tema de Repercussão Geral n. 158 do STF, ocasião em que firmada a seguinte tese: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
6. Não se pode tomar a expressão “sempre atenuam” (art. 65, CP) com elevado rigor, sob o pretexto de garantir a individualização da pena, pois tal raciocínio autorizaria o rompimento dos limites legais também em relação às agravantes – que “sempre agravam a pena”, de acordo com o art. 61 do CP.
7. Recurso conhecido e desprovido.